Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-30.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS CITAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA RÉ. ADMISSIBILIDADE. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora se considere a ré revel diante da apresentação de contestação intempestiva, a manifestação quanto ao pedido de aditamento deve ser considerada válida, nos termos do art. 329, inciso II, do CPC, uma vez que concedida à ré o direito de defesa quanto ao pedido para que se excluísse a obrigação de fazer e fosse condenada somente ao pagamento das taxas condominiais.
2. Além disso, a presunção de veracidade ante a revelia é apenas relativa, passível de ser afastada pela análise das provas dos autos (CPC, art. 345, IV). Não sendo automáticos seus efeitos, tem a parte o dever de trazer aos autos acervo probatório capaz de conformar seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
3. Os ônus da prova incumbem ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 373 do Código de Processo Civil.
4. Na ação de cobrança, é dever do autor demonstrar a existência do débito, não podendo impor à ré pagamento de dívida não demonstrada, mormente quanto o autor imputa à gestão anterior do condomínio a existência de falha na apuração dos débitos.
5. Em que pese a possibilidade de produção de provas e defesa na ação de cobrança, a fim de comprovar a dívida quando há poucas provas documentais de sua existência, o autor não logrou êxito em demonstrar precisamente qual a dívida da requerida, uma vez que atribui à requerida a condição de devedora de taxas condominiais dos últimos cinco anos somente porque ela deixou de apresentar os comprovantes de pagamentos referentes a este intervalo – cuja prova é de difícil produção, em razão do longo período requerido.
6. Negou-se provimento ao recurso de apelação.